Tribunal: TCU
Processo: 040.782/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1539/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição quinquenal, bem como da prescrição intercorrente; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 040.782/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lourisvaldo Valentim da Silva (XXX.836.675-XX); Universidade do Estado da Bahia (14.485.841/0001-40). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.